Tribunal: TJDFT
Processo: 0718219-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. POSSIBILIDADE. ART. 18, § 9o, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. MOLÉSTIA GRAVE PREVISTA NO ART. 18, § 5o, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MOLÉSTIA GRAVE E A INCAPACIDADE DO SERVIDOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. O artigo 40, § 1o, I, da Constituição Federal dispõe que o servidor abrangido pelo regime próprio de previdência social será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, na forma da lei do respectivo ente federado.
2. No âmbito do Distrito Federal, a matéria é regida pela Lei Complementar Distrital no 769/2008, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, cujo art. 18, § 1o, estabelece que “Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 46”.
3. Nos termos do art. 18, § 9o, da LC Distrital no 769/2008 “o servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de contribuição, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no § 5o, deve passar a perceber provento integral, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria”. Já o § 5o do art. 18 da LC Distrital no 769/2008 elenca as patologias que podem ser consideradas moléstias profissionais ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez permanente, com proventos integrais.
4. No caso concreto, constata-se que o Autor/Apelante é acometido por enfermidade elencada no rol taxativo do art. 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o que permite a conversão da aposentadoria anteriormente concedida com proventos proporcionais em aposentadoria com proventos integrais, considerando a ausência de previsão de nexo de causalidade entre a moléstia grave e incapacidade/invalidade do servidor.
5. Apelação conhecida e provida.